Tribunal: STF
Processo: ADI 1262
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-11
Data de publicação: 1997-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. ALTERAÇÕES: ATO
NORMATIVO (ART. 102, I, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PLEBISCITO:
ART. 18, § 4 , DA C.F.
1.      É ato normativo, impugnável mediante Ação Direta de
Inconstitucionalidade, Lei estadual que altera outra Lei, quanto à
origem do desmembramento, à área, aos limites e às confrontações de
município. (Precedente: ADI 733).
2.      É inconstitucional essa Lei, se realiza tais alterações,
sem a consulta plebiscitária de que trata o § 4º do art. 18 da
Constituição Federal. Precedente.
3.      Rejeitada a preliminar suscitada pela Advocacia Geral da
União, a Ação Direta é julgada procedente, pelo S.T.F., para o
efeito de declarar a inconstitucionalidade do art. 2  da Lei n  498,
de 21.12.1992, do Estado de Tocantins, na parte em que, dando nova
redação ao inciso IX do art. 4  da Lei n  251, de 20.02.1991,
alterou a origem do desmembramento, a área, os limites e as
confrontações do Município de Cariri do Tocantins.